Tribunal: STJ
Processo: 0003081-51.2006.8.16.0025
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2710510 - PR (2024/0289035-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EPG TRANSPORTES LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA EROL LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO DE JESUS - PR112646
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RAKSA
AGRAVADO
: MARIO LUIZ KRIGUEL
AGRAVADO
: MARTIM PEDRO GRUGER
AGRAVADO
: MIGUEL TEOFILO KRUGER
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
MARIANA SILVA MARQUEZANI - PR026564
CHRISTIAN BARLERA - PR031925
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com base na Súmula n. 315 do STJ, por
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que a Súmula n. 315 do STJ não se aplica ao caso,
pois a questão envolve a revaloração de fatos incontroversos, sem necessidade de
reexame do acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA49920836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 28/08/2025 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f96eb8b-a61a-4778-9b34-ae0596280270

3. A parte agravada argumenta que o recurso não merece prosperar, pois todas as
insurgências recursais demandam o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula n. 315 do

STJ é correta quando o acórdão embargado não emitiu tese sobre a questão objeto
ausência de impugnação específica do fundamento da
da divergência devido à
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ está correta, pois a tese a respeito da qual
se alega divergência não foi objeto de exame pelo acórdão embargado.
6. A ausência de exame do mérito do recurso especial impede o reconhecimento de
similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula n. 315 do STJ é correta quando o
acórdão embargado não emitiu tese sobre a questão objeto da divergência devido à
incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; RISTJ, art. 21-E, V, c/c o art. 266-C.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
29/11/2023
nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, julgado em
.
8/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/08/2025
26/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA49920836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 28/08/2025 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f96eb8b-a61a-4778-9b34-ae0596280270

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA49920836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 28/08/2025 14:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f96eb8b-a61a-4778-9b34-ae0596280270

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2710510 - PR (2024/0289035-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EPG TRANSPORTES LTDA
OUTRO NOME
: TRANSPORTADORA EROL LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO DE JESUS -
PR112646
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RAKSA
AGRAVADO
: MARIO LUIZ KRIGUEL
AGRAVADO
: MARTIM PEDRO GRUGER
AGRAVADO
: MIGUEL TEOFILO KRUGER
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
MARIANA SILVA MARQUEZANI - PR026564
CHRISTIAN BARLERA - PR031925
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 315
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48491489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:33
Código de Controle do Documento: d4864189-c547-4503-a71c-103b151f2624

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com base na Súmula n. 315 do STJ, por
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que a Súmula n. 315 do STJ não se aplica ao caso,
pois a questão envolve a revaloração de fatos incontroversos, sem necessidade de
reexame do acervo fático-probatório.
3. A parte agravada argumenta que o recurso não merece prosperar, pois todas as
insurgências recursais demandam o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula n. 315 do

STJ é correta quando o acórdão embargado não emitiu tese sobre a questão objeto
ausência de impugnação específica do fundamento da
da divergência devido à
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ está correta, pois a tese a respeito da qual
se alega divergência não foi objeto de exame pelo acórdão embargado.
6. A ausência de exame do mérito do recurso especial impede o reconhecimento de
similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A aplicação da Súmula n. 315 do STJ é correta quando o
acórdão embargado não emitiu tese sobre a questão objeto da divergência devido à
incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; RISTJ, art. 21-E, V, c/c o art. 266-C.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO, relator
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48491489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:33
Código de Controle do Documento: d4864189-c547-4503-a71c-103b151f2624

Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt
29/11/2023
nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
Seção, julgado em
.
8/3/2023
RELATÓRIO
TRANSPORTADORA EROL LTDA. (ou EPG TRANSPORTES
LTDA.) interpõe agravo interno contra julgado da Presidência que, com amparo
no art. 21-E, V, c/c o art. 266-C, o Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, indeferiu liminarmente os embargos de divergência diante da incidência da
Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão embargado concluíra pela
impossibilidade de análise do mérito recursal em razão da ausência de impugnação
específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (fls.
2.272-2.273).
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática não merece
prevalecer, visto que estão presentes os requisitos legais para o deferimento dos
embargos de divergência.
Afirma que a Súmula n. 315 do STJ não se aplica ao caso, pois o
reconhecimento da negativa de vigência do art. 945 do Código Civil resultará na
redução do
indenizatório, independentemente do reexame de provas.
quantum
Alega que a aplicação do art. 945 do Código Civil demanda mera
revaloração dos fatos incontroversos, prescindindo do revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos.
Requer o provimento do presente agravo interno para que os embargos
de divergência sejam deferidos.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que o recurso não merece
prosperar, pois, não se conhecendo do recurso especial dos recorrentes, impossível
se torna o cotejo analítico entre a decisão recorrida e eventual paradigma invocado.
Documento eletrônico VDA48491489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:33
Código de Controle do Documento: d4864189-c547-4503-a71c-103b151f2624

Afirma que todas as insurgências recursais demandam o reexame dos fatos e das
provas, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Pede o desprovimento do
recurso com a consequente majoração dos honorários de sucumbência já fixados
anteriormente.
É o relatório.
VOTO

Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo em
recurso especial, do qual a Ministra relatora não conheceu porquanto não
foi impugnado o fundamento da inadmissão do recurso especial (fls. 2.133-2.135).
Interposto agravo interno, foi desprovido pela Terceira Turma em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 2.214):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2.242-2.247).
Foi, então, apontada divergência com acórdão paradigma da Primeira
Turma (AREsp n. 1.804.277/ES) relativamente ao afastamento da Súmula n. 7 do
STJ quando a análise dos pressupostos fáticos expostos nas decisões da instância
ordinária conduzir ao reconhecimento de que é possível a modificação da
conclusão jurídica adotada no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA48491489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:33
Código de Controle do Documento: d4864189-c547-4503-a71c-103b151f2624

A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão
embargado concluíra pela impossibilidade de análise do mérito recursal em razão
da ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 2.272-2.273).
De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
É que a tese a respeito da qual se alega divergência não foi objeto de
exame pelo acórdão embargado. Anote-se que do agravo em recurso especial não
se conheceu devido à falta de impugnação específica do fundamento da decisão
que inadmitira o recurso especial.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito
da questão objeto da divergência, de que trata o acórdão paradigma, não há como
reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento dos
embargos de divergência.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EAREsp n. 2.240.007
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
29/11/2023
DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria
7/12/2023
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
8/3/2023
15/3/2023
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48491489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/06/2025 17:59:33
Código de Controle do Documento: d4864189-c547-4503-a71c-103b151f2624

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.710.510 / PR
Número Registro: 2024/0289035-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030815120068160025
00033843520248160025
00040053220248160025
30815120068160025
33843520248160025
40053220248160025
74981720248160025
7498172024816002500077753320248160025 77753320248160025
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EPG TRANSPORTES LTDA
OUTRO NOME : TRANSPORTADORA EROL LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO DE JESUS - PR112646
EMBARGADO : MARIA LUCIA RAKSA
EMBARGADO : MARIO LUIZ KRIGUEL
EMBARGADO : MARTIM PEDRO GRUGER
EMBARGADO : MIGUEL TEOFILO KRUGER
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
MARIANA SILVA MARQUEZANI - PR026564
CHRISTIAN BARLERA - PR031925
EMBARGADO : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
Documento eletrônico VDA49906300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 41572049-3da0-4f0f-acb7-60f7847b1ea8

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EPG TRANSPORTES LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTADORA EROL LTDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO DE JESUS - PR112646
AGRAVADO
: MARIA LUCIA RAKSA
AGRAVADO
: MARIO LUIZ KRIGUEL
AGRAVADO
: MARTIM PEDRO GRUGER
AGRAVADO
: MIGUEL TEOFILO KRUGER
ADVOGADOS : GERSON LUIZ GRABOSKI DE LIMA - PR015782
MARIANA SILVA MARQUEZANI - PR026564
CHRISTIAN BARLERA - PR031925
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 41572049-3da0-4f0f-acb7-60f7847b1ea8